Tribunal: TJBA
Processo: 8043072-80.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8043072-80.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Serrinha Processo de 1° Grau: 0001997-11.2018.805.0248 Paciente: Pierre Igor Carneiro Santos Impetrante: Narciso Queiroz De Lima (OAB: 18165/BA) Impetrado: Juiz de Direito de da Vara Crime da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121 § 2º II E IV DO CÓDIGO PENAL). DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO DE REQUERIMENTO INTEMPESTIVO DE PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DE CRIME OU AUTORIZAÇÃO DA ABSTENÇÃO DO PACIENTE, TANTO DE COMPARECIMENTO, BEM COMO DE PARTICIPAÇÃO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXPEDIÇÃO DO SALVO CONDUTO, EM RAZÃO DE SUA EVENTUAL AUSÊNCIA NO ATO DE RECONSTITUIÇÃO. FINALIDADE DO HABEAS CORPUS DESVIRTUADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO PRIMEVA QUE VIABILIZE O MANEJO CONSTITUCIONAL, QUE NA ORIGEM DEVERIA TER SIDO ATACADA POR MEIO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o Habeas Corpus, nos termos do voto.